Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. INDEPENDENCIA DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E MULTA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS AO AUTOR O PAGAMENTO DA MULTA. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA DE OFÍCIO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do documento (ID 15099458 - Pág. 1), defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
2. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).
3. Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente, porquanto a infração (Auto de Infração no S001.897195) foi cometida em 05/12/2013 (ID 15099443 - Pág. 7)
4. O art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
5. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais (ou, não havendo interposição de recurso, após a decisão que aplica a penalidade), consoante disposto no art. 19 da Res. 182/2005.
6. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
7. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
8. O compulsar dos autos revela que a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 12/12/2013, conforme informação contida no sistema do DETRAN/DF (ID 15099443 - Pág. 9), termo a quo do prazo prescricional.
9. Logo, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo no 055.034451/2013, ou seja, até o dia 12/12/2018.
10. Porém, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir somente ocorreu em 06/06/2019 (ID 15099447 - Pág. 5), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
11. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Destaca-se que o recorrido não comprovou nos autos que a demora na conclusão do processo administrativo ocorreu por culpa do autor. Ao contrário, pelos documentos colacionados aos autos pelo recorrido conclui-se que a paralisação do processo administrativo no 055.034451/2013 deve ser imputada exclusivamente à Administração Pública. Caberia ao recorrente comprovar a regularidade da tramitação do processo administrativo, entretanto não o fez.
12. Por todo o exposto, merece reforma a sentença vergastada para reconhecer a ocorrência da prescrição e declarar nulos os efeitos do processo administrativo no 055.034451/2013.
13. No tocante ao pedido de restituição do valor da multa, destaca-se que há independência entre as penalidades de suspensão do direito de dirigir e multa prevista no art. 165 do CTB, assim passo a analisá-las, separadamente.
14. No caso em comento, o autor não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade do auto de infração no S001.897195 que levasse ao afastamento da obrigatoriedade do pagamento da multa (art. 373, I, CPC).
15. O agente autuador registrou no Auto de Infração que o condutor apresentava mais de um sinal visível de embriaguez, “verbis”: “hálito etílico e olhos avermelhados” (ID 15099450 - Pág. 8). As provas apresentadas nos autos pelo autor não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, anular o auto de infração em comento, por irregularidade, e isentar o autor do pagamento da penalidade de multa que lhe foi imposta.
16. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito acolhida de ofício. Parcialmente provido, tão somente, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva de suspensão do direito de dirigir, referente ao processo administrativo no 055.034451/2013.
17. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.